Tribunal: TJES
Processo: 5002979-62.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002979-62.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIRI BEACH WATER PARK LTDA
RECORRIDO: VICTOR SANTANA FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002979-62.2025.8.08.0004

RECORRENTE:
IRIRI BEACH WATER PARK LTDA

RECORRIDO:
VICTOR SANTANA FERNANDES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, com pedido de gratuidade de justiça sem, contudo,
anexar aos autos qualquer documento hábil a fim de se auferir a sua renda
.

Devido a isso, o pedido foi indeferido e intimado para recolher as custas, todavia, fez o recolhimento após o prazo de 48 horas.

Diante disso, considerando que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo tempestivamente.

Isso posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, preparo tempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
em razão de sua deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)